Tribunal: TJES
Processo: 0035847-66.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035847-66.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDE FRANCISCA DE SOUZA ME

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRAVAME INDEVIDO SOBRE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ide Francisca de Souza ME contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A., arbitrando indenização por danos morais. A recorrente sustenta que o valor fixado não condiz com a extensão do dano, requerendo sua majoração.

A apelante, proprietária de um veículo Mitsubishi L200 Triton, firmou contrato de compra e venda para aquisição de um Toyota Hilux, utilizando seu automóvel como parte do pagamento. No momento da transferência, constatou a existência de um gravame de alienação fiduciária em nome de terceiro desconhecido.

Diante da impossibilidade de regularizar a situação, a apelante teve o contrato de compra e venda do veículo Hilux rescindido, além de suportar custos decorrentes da posse temporária do automóvel. A instituição financeira permaneceu inerte mesmo após notificação extrajudicial e registro de boletim de ocorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o quantum indenizatório fixado na sentença é adequado à extensão do dano moral sofrido pela recorrente, considerando a falha da instituição financeira e os impactos decorrentes da impossibilidade de transferência do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A anotação indevida de gravame sobre o veículo da apelante configura falha na prestação do serviço, gerando prejuízos materiais e morais, sendo presumido o dano moral na espécie (dano in re ipsa).

A demora na resolução do problema e a omissão da instituição financeira agravaram o transtorno experimentado pela apelante, que teve frustrada a compra do veículo Hilux e sofreu abalo à sua honra objetiva.

O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano suportado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem representar enriquecimento sem causa nem ser insignificante.

Considerando precedentes desta Corte, o tempo decorrido desde a ocorrência dos fatos e o impacto na esfera jurídica e econômica da apelante, o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A anotação indevida de gravame sobre veículo de terceiro caracteriza falha na prestação do serviço da instituição financeira, configurando dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-ES, Apelação Cível nº 0000883-80.2021.8.08.001, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível.

TJ-ES, Apelação Cível nº 0002584-90.2020.8.08.0050, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível.

TJ-ES, Apelação Cível nº 5001088-87.2022.8.08.0011, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já referido, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 163-169) interposta por
IDE FRANCISCA DE SOUZA ME
contra sentença de fls. 159-161, que, nos autos da ação indenizatória movida em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.,
julgou procedente o pedido autoral.

Em síntese, a apelante alega que o
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo
não condiz com o dano sofrido, motivo pelo qual requer a majoração da indenização.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 175-184).

Consta da narrativa inicial que a apelante é proprietária do veículo Mitsubishi L200 Triton, ano 2013, desde
15.12.2015
.

Em
18.07.2017
, a apelante assinou um contrato de compra e venda e adquiriu o veículo Toyota Hilux pelo valor de
R$125.000,00
(cento e vinte e cinco mil reais). O pagamento do preço foi assim acordado:
(i)
o vendedor receberia o veículo Mitsubishi L200 Triton, da apelante, avaliado em
R$75.000,00
(setenta e cinco mil reais), bem como
(ii)

R$45.000,00
(quarenta e cinco mil reais) em dinheiro.

Ao tentar fazer a transferência do automóvel L200 Triton, a apelante tomou conhecimento da existência de uma anotação de alienação fiduciária em favor do Sr.
Amarildo José de Oliveira
, sujeito que alegou desconhecer. A anotação foi realizada pela financeira recorrida.

A apelante comprovou ter registrado boletim de ocorrência, além de ter enviado notificação extrajudicial à apelada, requerendo fossem tomadas providências (fls. 37-42 e 44-47). A financeira, no entanto, silenciou.

Diante da impossibilidade de realizar a transferência do veículo L200 Triton, foi necessária a rescisão do contrato de compra do veículo Hilux, ante a impossibilidade de pagamento do preço. Também, a apelante arcou com os custos de manutenção do automóvel Hilux pelo curto período em que teve a posse do carro.

Após o recebimento da petição inicial, foi deferido o pedido de antecipação de tutela para obrigar a apelada Aymoré a dar baixa no gravame de alienação fiduciária. A apelada apresentou contestação às fls. 82-94.

Em suas razões, afirmou inexistir pretensão resistida, na medida em que a apelante não teria reclamado tentativa de resolução na via administrativa. No mais, sustentou inocorrência de dano ou responsabilidade sobre eventual dano.

Pois bem.

A contestação genérica não foi suficiente para elidir a responsabilidade da empresa apelada, na medida em que nem mesmo conseguiu explicar o que, de fato, aconteceu no caso concreto.

Note-se que a consumidora
não tinha relação contratual alguma com a apelada,
muito menos com o Sr.
Amarildo José de Oliveira
, pessoa que, em tese, teria tomado crédito com a financeira Aymoré para adquirir o veículo da apelante.

É inconteste a responsabilidade da empresa apelada pelo dano causado à apelante, tendo em vista a existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam:
(i)
dano
,
(ii)

ato ilícito
e
(iii)

nexo causal
.

Todavia, a tarefa de arbitrar uma indenização por danos morais é carregada de subjetividade, dada a inexistência de parâmetros objetivos capazes de transformar o dano imaterial em uma quantia financeira exata. De qualquer forma, o Magistrado deve levar em consideração o fato de que a indenização não pode resultar em fonte de enriquecimento, bem como não pode ser tão baixa a ponto de se tornar inexpressiva.

Nesta Corte estadual, é comum que as indenizações por danos morais, decorrentes de relações consumeristas, sejam arbitradas em valores que vão de R$2.000,00 a R$10.000,00. Nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALUNA IMPEDIDA DE REMATRICULAR-SE EM RAZÃO DE SUPOSTA DÍVIDA. DÉBITO CUJA EXISTÊNCIA NÃO SE DEMONSTROU. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. 1. Para a caracterização da responsabilidade civil, é necessária a demonstração da conduta ilícita (culposa ou dolosa), do dano e do nexo de causalidade entre eles, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e na hipótese todos os elementos da responsabilidade civil restaram demonstrados. 2.
Na hipótese vertente, evidente o dano moral suportado pela aluna que se viu obrigada a ajuizar a presente demanda após perder dois prazos para renovação de matrícula no curso de nutrição, em razão de um suposto débito, cuja existência sequer se demonstrou.
3. Para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar em conta a situação econômica do causador deste, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito, gerando, ainda, efeito preventivo, de modo a evitar que novas situações desse tipo ocorram.
No presente caso, foram longos 8 (oito) meses nos quais a autora e apelante tentou, sem nenhum sucesso, se inteirar e resolver o imbróglio, em nítida falha e desprezo pela transparência e solução extrajudicial tanto buscada pela requerente.
4. Levando em consideração as peculiaridades do caso, assim como o caráter preventivo/punitivo dos danos morais, verifico que a condenação imposta foi arbitrada em montante inferior a devida, de modo que a verba indenizatória deve ser majorada para R$ 8.000,00 (oito mil reais). 5. Recurso da parte requerida desprovido. Recurso da parte autora provido.(4º Câmara Cível – 0000883-80.2021.8.08.001 – Desa. Relatora Eliana Junqueira Munhós Ferreira)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU. AUSÊNCIA DE TITULARIDADE SOBRE O BEM IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
) Trata-se de demanda na qual a parte autora objetiva a declaração de inexistência de débito tributário e a indenização por danos morais, em razão da realização de cobrança indevida. 2) O Município de Viana já havia reconhecido anteriormente, em relação ao requerente, o equívoco na cobrança de IPTU, ocasião em que as partes firmaram acordo no qual restou consignada a inexistência do débito e o dever do ente público ao pagamento de indenização
. Novamente, o requerente afirma, de maneira peremptória, não possuir nenhuma relação com o imóvel em testilha, o que impõe ao ente tributante o ônus de comprovar a existência de domínio sobre o bem. 3) Consideradas as peculiaridades do caso, esta c. Câmara Cível conclui que o ente público não fez a comprovação, como deveria, de que o imóvel situado no endereço declinado na inicial seria titularizado, de qualquer forma, pelo autor. Logo, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária é medida que se impõe, o que, por sua vez, leva à compreensão de que a cobrança foi indevida. 4) O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova.
5) Com suporte no critério bifásico, levando em consideração as peculiaridades do caso – máxime a reincidência do ente tributante –, bem como os precedentes desta colenda Câmara Cível, forçoso concluir que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado à proporção do dano sofrido e suficiente para o efeito pedagógico pretendido,
sem caracterizar enriquecimento sem causa da parte beneficiada. 6) Recurso conhecido e desprovido. (4º Câmara Cível – 0002584-90.2020.8.08.0050 – Desa. Relatora Eliana Junqueira Munhós Ferreira)

EMENTA; APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO DO BANCO INTER SA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO OU INSTRUMENTO JURÍDICO NÃO EXIBIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 da Lei nº 8.078/90, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo, o que não se demonstrou na hipótese, tendo em vista que o banco apelante não exibiu nenhum instrumento jurídico, seja relativo à alegada abertura de conta-corrente, tampouco relativo à contratação ou solicitação pelo apelado, de cartão de crédito, mediante documentos físicos ou digitais. 2. O c. STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3.
Quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização por dano moral mantido, tendo havido adequada consideração ao cenário descortinado, à situação econômica das partes - a considerar que se trata de banco digital em largo crescimento-, gravidade da conduta e grande repercussão na vida do lesado que comprovou ter tido negócios jurídicos prejudicados em razão de indevidas negativações pelo banco
. 4. Recurso desprovido. (4º Câmara Cível – 5001088-87.2022.8.08.0011 – Desa. Relatora Eliana Junqueira Munhós Ferreira)

Os três exemplos acima colacionados partilham da mesma característica presente nesta demanda:
a inexistência de uma relação contratual subjacente
.

Dito de outro modo, os autores foram cobrados por débitos que não deram causa, seja por erro da administração pública, seja por falha de segurança da empresa privada que permitiu a ocorrência de fraude bancária.

No caso concreto, a reprovabilidade da conduta da financeira apelada enseja a majoração do
quantum
indenizatório para o patamar de R$10.000,00.

Em primeiro lugar, a apelante não deu causa ao gravame que recaiu sobre o seu automóvel, posto que, conforme já referido, i
nexistia relação contratual entre a
recorrente e recorrida
.

Em razão do ato ilícito, a apelante teve de
despender tempo útil
para resolver o problema (
a anotação
de alienação
fiduciária
foi incluíd
a
n
a inscrição
do automóvel em 12.04.2017 – 8 anos atrás
). Registrou boletim de ocorrência, enviou notificação extrajudicial, constituiu advogado para ajuizar a presente ação. Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO . DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODA A CADEIA DE CONSUMO. DESVIO PRODUTIVO. PERDA DO TEMPO ÚTIL . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Ação de indenização proposta por consumidor em face da montadora de veículos e da pessoa jurídica comerciante que efetuou a venda de veículo novo (0 km; zero km). 2. Existência de vícios no produto após pouco tempo de uso, vícios estes que não foram sanados no tempo previsto no CDC . 3. Laudo pericial conclusivo atestando a ocorrência dos vícios. Ausência de provas a infirmar as conclusões alcançadas pelo expert. 4 . A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que 'é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária por vício do produto, em veículos automotores, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados' ( AgInt no AREsp 1493437/RJ). 5. A aquisição de veículo novo (0 km) pelo consumidor que já apresentou defeito em pouquíssimo tempo de uso
e ficou tempo excessivo no conserto sem que os problemas tenham sido sanados configura dano moral indenizável, sobretudo ante a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo útil
. Precedentes do e. TJES e do c. STJ. 6 . Valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00 seis mil reais) que não pode ser considerado excessivo, eis que arbitrado em valor hodiernamente aplicado em casos semelhantes. 7. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - AC: 00006744020158080038, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021)

Além do desvio produtivo, a apelante também teve frustrada a compra do veículo Hilux, pela impossibilidade de transferência do automóvel L200 Triton. O desfazimento do negócio mancha a
imagem-atributo
da recorrente e viola sua honra objetiva, infringindo danos à sua reputação e credibilidade. Repisa-se que a rescisão se deu por culpa exclusiva de terceiro alheio ao negócio – nesse caso, a financeira apelada.

É necessário reforçar que todo o imbróglio aqui narrado foi ocasionado por uma
falha de segurança da
recorrida
, que, na busca por lucro, não tomou as precauções necessárias de modo a evitar que sujeitos alheios à instituição sofressem as consequências de golpes financeiros.

Ante o exposto, tendo em vista a cumulação de diversos elementos reprováveis, entendo pela necessidade de majoração da indenização arbitrada. Assim, conheço do recurso e
dou-lhe
parcial
provimento
para reformar a sentença, majorando a indenização por dano moral para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, pois já arbitrados no limite máximo estabelecido pelo Código de Processo Civil (art. 85, §2º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.